Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-32.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009470-32.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELA SILVA DE CASTRO - CPF: 011.317.072-65 (RECORRIDO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. VINCULAÇÃO À PROPOSTA COMERCIAL FORMALIZADA COM PRAZO DE VALIDADE EXPRESSO. RECUSA INJUSTIFICADA EM CONTRATAR. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença que, em Ação de Cumprimento Forçado de Oferta c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por FERNANDA RAFAELA SILVA DE CASTRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cumprimento da proposta de plano de saúde com prazo de validade estipulado em 90 dias, rejeitando, porém, o pleito indenizatório. A Recorrente sustenta ausência de obrigação de contratar, invocando a autonomia da vontade e a necessidade de avaliação atuarial prévia. A Recorrida, além de pugnar pela manutenção da sentença, pleiteia a reforma quanto à indenização por danos morais e à fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a proposta comercial de plano de saúde apresentada com prazo de validade obriga a Recorrente à sua contratação; (
ii
) estabelecer se a recusa da Recorrente enseja reparação por danos morais; (
iii
) determinar se a conduta recursal da Recorrente configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proposta de plano de saúde apresentada pela Recorrente, com prazo de validade expressamente fixado em 90 dias, configura oferta vinculante nos termos do art.
30 do CDC, obrigando o fornecedor ao seu cumprimento caso o consumidor manifeste aceitação dentro do prazo estabelecido.

A alegação de necessidade de avaliação técnica e atuarial não prevalece quando ausente ressalva expressa na proposta, pois a ausência de condicionantes explícitas faz presumir que todas as análises pertinentes foram previamente realizadas.

A autonomia da vontade nas relações de consumo é mitigada pelo princípio da boa-fé objetiva e pela proteção da parte hipossuficiente, não sendo lícito ao fornecedor frustrar a legítima expectativa do consumidor criada por oferta suficientemente precisa e formalizada.

A frustração do contrato, embora reprovável, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, não restando configurado o dano moral indenizável diante da ausência de ofensa concreta a direitos da personalidade da consumidora.

A reiteração de argumentos já rejeitados em decisão anterior e a interposição de recurso sem inovação relevante demonstram resistência injustificada e configuram litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VII, do CPC, impondo-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proposta comercial de plano de saúde que contenha elementos essenciais do contrato e prazo de validade estipulado vincula o fornecedor, obrigando-o ao seu cumprimento caso haja aceitação pelo consumidor dentro do prazo.

A recusa injustificada em formalizar a contratação dentro do prazo de validade da proposta configura prática abusiva e enseja o cumprimento forçado da oferta.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de violação significativa à esfera extrapatrimonial, não caracteriza dano moral indenizável.

A reiteração de recursos com fundamentação idêntica e sem inovação relevante caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa sancionatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID 283172350) em face da r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ID 283171393), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cumprimento Forçado de Oferta c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por FERNANDA RAFAELA SILVA DE CASTRO, ora Recorrida.

A
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283172350), reiterando as teses de ausência de conduta ilícita, exercício regular de direito, autonomia privada e legalidade, argumentando que a simples emissão de cotação não a obriga a contratar, pois a aceitação de propostas depende de análise técnica e atuarial para garantir a viabilidade e segurança da massa de segurados.

Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 283172355), defendendo a manutenção da sentença no que tange à obrigação de fazer, refutando os argumentos da Recorrente e reforçando a tese de vinculação da oferta nos termos do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de prática abusiva.

Adicionalmente, requereu a reforma da sentença para que a Recorrente fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, cumpre-me proceder à análise dos pressupostos de admissibilidade do presente Recurso Inominado.

Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 283172352, e que o preparo recursal foi devidamente recolhido, consoante comprovante de ID 283172351.

Outrossim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando à análise do mérito.

II. Do Mérito Recursal

A controvérsia central que se submete à apreciação desta Colenda Turma Recursal reside na análise da obrigatoriedade de cumprimento da oferta de plano de saúde apresentada pela Recorrente à Recorrida e, por conseguinte, na legalidade da recusa posterior em formalizar a contratação.

Adicionalmente, impõe-se a reanálise da pretensão indenizatória por danos morais e a avaliação da conduta processual da Recorrente.

II.1. Da Relação de Consumo e da Vinculação da Oferta: A Imperatividade do Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor

Em primeiro lugar, é imperioso reafirmar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, tal como acertadamente reconhecido pelo Juízo de origem.

A Recorrida, na qualidade de destinatária final do serviço de plano de saúde ofertado, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a Recorrente, enquanto fornecedora de serviços de seguro saúde,
subsume-se
à definição de fornecedor, conforme o artigo 3º do mesmo diploma legal. Essa qualificação é de suma importância, porquanto atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, que visam reequilibrar a relação jurídica, mitigando a hipossuficiência do consumidor.

Nesse diapasão, a tese recursal da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, que invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade para justificar sua recusa em contratar, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando confrontada com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A autonomia da vontade, embora seja um pilar fundamental do direito contratual, não é absoluta e sofre temperamentos significativos nas relações de consumo, onde a liberdade de contratar do fornecedor é limitada pela necessidade de proteção da parte vulnerável.

A documentação acostada aos autos é cristalina e demonstra, de forma inequívoca, que a Recorrente, por intermédio de sua corretora conveniada, a
LemonBlue
Corretora de Planos de Saúde, apresentou à Recorrida propostas comerciais detalhadas para a contratação de plano de saúde empresarial (
IDs
283171379 e 283171380).

Tais propostas, datadas de 25 de abril de 2023, continham informações precisas e exaustivas sobre os planos ofertados, incluindo suas coberturas, a abrangência da rede credenciada (ID 283171381), os valores dos prêmios por faixa etária e, o que é crucial para o deslinde da controvérsia, um prazo de validade expresso de 90 (noventa) dias.

O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao estabelecer o princípio da vinculação da oferta, preceituando que:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A oferta apresentada pela Recorrente não era meramente exploratória ou preliminar; ao contrário, era uma proposta formal, com todos os elementos essenciais do futuro contrato devidamente especificados, e, mais importante, com um prazo de validade determinado.

Ao estipular um lapso temporal de 90 dias para a validade da proposta, a Recorrente vinculou-se, de forma irretratável, à manutenção daquelas condições durante todo o período indicado.

Essa conduta gerou na Recorrida a legítima e razoável expectativa de que poderia contratar o plano de saúde nos termos ofertados, caso manifestasse sua aceitação dentro do prazo estabelecido.

A Recorrida, por sua vez, agiu em conformidade com essa expectativa e com os termos da oferta.

Conforme comprovado pelas conversas via WhatsApp (ID 283171378) e pela narrativa da petição inicial (ID 283171373), a manifestação de interesse e a tentativa de formalização da adesão ao plano ocorreram em 04 de julho de 2023, ou seja, bem antes do término do prazo de validade da proposta, que se encerraria em 24 de julho de 2023.

A alegação da Recorrente de que necessita realizar análise técnica e atuarial prévia para garantir a viabilidade e segurança da massa de segurados, embora seja um aspecto inerente à atividade seguradora, não pode ser oposta à consumidora após a emissão de uma proposta formal com prazo de validade definido e sem qualquer ressalva expressa quanto à necessidade de análise posterior ou aprovação final.

A rigor, a análise de risco e viabilidade deveria ter sido integralmente realizada
antes
da formulação da oferta vinculante, ou, no mínimo, a proposta deveria condicionar sua validade à expressa aprovação técnica posterior, o que, como se depreende dos documentos
IDs
283171379 e 283171380, não ocorreu no caso concreto.

A omissão de tal ressalva na proposta formal implica na presunção de que todas as análises necessárias já haviam sido concluídas e que a oferta era, de fato, vinculante.

Dessa forma, a liberdade de contratar, embora seja um princípio basilar da autonomia privada, não é absoluta e encontra seus limites na boa-fé objetiva, que permeia todas as fases da relação contratual, desde a fase pré-contratual até a execução do contrato (artigo 422 do Código Civil), e nas normas de ordem pública que regem as relações de consumo, como o princípio da vinculação da oferta.

Permitir que o fornecedor, após apresentar uma oferta clara, precisa e com prazo de validade, recuse-se injustificadamente a cumpri-la, sob argumentos genéricos de análise técnica não prevista na proposta, seria esvaziar o comando normativo do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor e violar a confiança legitimamente depositada pela consumidora.

A recusa da Recorrente em prosseguir com a contratação, sob a alegação genérica de que a seguradora não estaria mais "implantando cotações já realizadas" (ID 283171378 - Página 27), configura, portanto, uma conduta ilícita, por violação ao dever legal de cumprir a oferta.

Não se trata de exercício regular de direito, mas sim de uma prática abusiva que frustra a legítima expectativa do consumidor.

Diante da recusa da Recorrente em cumprir a oferta, a Recorrida tem o direito de exigir o seu cumprimento forçado, conforme expressamente previsto no artigo 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, consolidando o entendimento de que a oferta vincula o fornecedor, especialmente quando dotada de precisão e prazo determinado.

A recusa injustificada em honrar a proposta, após a aceitação do consumidor dentro do prazo, configura inadimplemento e impõe a obrigação de cumprimento forçado.

Por conseguinte, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar o cumprimento forçado da obrigação, possibilitando à Recorrida a contratação do plano de saúde nos exatos termos das propostas apresentadas (
IDs
283171379 e 283171380).

As demais teses recursais da Recorrente são meros corolários da argumentação principal já refutada, não havendo que se falar em ausência de conduta indevida ou aplicação irrestrita da autonomia privada em detrimento das normas consumeristas.

II.2. Da Ausência de Dano Moral Indenizável: O Limite entre o Mero Aborrecimento e o Dano Extrapatrimonial

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a r. Sentença de primeiro grau (ID 283171393) julgou-o improcedente, sob o fundamento de que os fatos narrados não causaram à Autora abalo psíquico autônomo, independente do constrangimento normalmente inerente ao mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo que ferissem qualquer direito de personalidade.

A Recorrida, em suas contrarrazões (ID 283172355), pugnou pela reforma da sentença neste ponto, reiterando a ocorrência de dano moral.

A despeito da frustração e do dissabor experimentados pela Recorrida em decorrência da recusa injustificada da Recorrente em cumprir a oferta, entendo que a decisão de primeiro grau, neste particular, não merece reparos.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Para que se configure o dano extrapatrimonial, é indispensável que a conduta ilícita do
fornecedor cause um abalo significativo à esfera da dignidade, da honra, da imagem ou de outros direitos da personalidade do consumidor, extrapolando o limite do que se considera um transtorno ou aborrecimento do cotidiano.

No caso em tela, embora a conduta da Recorrente seja reprovável e tenha gerado inegável frustração à Recorrida, não vislumbro elementos que demonstrem a ocorrência de um sofrimento profundo, humilhação ou violação a direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor.

A situação, embora indesejável, insere-se no rol dos percalços e contrariedades que, infelizmente, podem ocorrer nas relações negociais e que,
via de regra
, não são passíveis de reparação a título de dano moral.

A reparação do dano moral não se destina a compensar qualquer tipo de desconforto ou aborrecimento, mas sim aqueles que efetivamente atingem a dignidade da pessoa humana em sua essência.

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, em consonância com o entendimento consolidado de que o mero descumprimento contratual, sem maiores desdobramentos lesivos à esfera extrapatrimonial, não enseja a reparação pretendida.

II.3. Da Litigância de Má-fé e do Caráter Protelatório do Recurso: A Necessidade de Coibir o Abuso do Direito de Recorrer

Por fim, impõe-se a análise da conduta processual da Recorrente, especialmente à luz da reiteração de argumentos e da interposição de recursos que, em uma análise detida, revelam um nítido propósito protelatório.

Conforme se depreende dos autos, a Recorrente, após a prolação da r. Sentença de primeiro grau (ID 283171393), que já havia decidido pela procedência parcial do pedido de obrigação de fazer, opôs Embargos de Declaração (ID 283171394).

Tais embargos, contudo, foram expressamente rejeitados pela r. Sentença de ID 283171399, sob o fundamento de que a parte embargante pretendia "rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do comando judicial".

Essa decisão, ao rechaçar os embargos, já sinalizava o caráter protelatório da insurgência.

Não obstante a clareza da decisão que rejeitou os embargos, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283172350), reiterando, em sua essência, as mesmas teses já exaustivamente debatidas e rechaçadas tanto na contestação (ID 283171389) quanto nos embargos de declaração.

A argumentação recursal não trouxe qualquer fato novo, fundamento jurídico inovador ou elemento capaz de infirmar a solidez da decisão de primeiro grau, limitando-se a reprisar os argumentos já considerados e afastados pelo Juízo
a quo
.

A conduta da Recorrente, ao insistir em recursos desprovidos de fundamento jurídico novo e com o único propósito de atrasar o cumprimento de uma obrigação já reconhecida judicialmente, configura manifesta resistência injustificada ao andamento do processo e intuito protelatório, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

(...)

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A litigância de má-fé, em sua essência, representa um desvio da finalidade do processo, transformando-o em instrumento de procrastinação e abuso do direito de defesa.

O sistema processual brasileiro, em sua busca pela efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, não pode tolerar condutas que visam unicamente postergar o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em sede de Juizados Especiais, onde a simplicidade e a celeridade são princípios basilares.

A imposição da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, possui um duplo caráter: punitivo, para sancionar a conduta desleal da parte, e pedagógico, para desestimular a reiteração de comportamentos semelhantes.

Considerando a reiteração da conduta protelatória, evidenciada pela interposição sucessiva de recursos com a mesma finalidade, e o baixo valor atribuído à causa, entendo que a multa deve ser arbitrada em seu patamar máximo, a fim de que a sanção seja efetivamente sentida pela Recorrente e cumpra sua função dissuasória.

Assim, em face da manifesta litigância de má-fé, impõe-se a condenação da Recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81,
caput
, do Código de Processo Civil.

III. Do Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço
do Recurso Inominado interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ID 283171393), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Adicionalmente, em razão da manifesta litigância de má-fé,
condeno
a Recorrente UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81,
caput
, do Código de Processo Civil.

Condeno
, outrossim, a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado em grau recursal.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025